Tribunal: TJDFT
Processo: 0714053-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714053-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SAULO MARTINS DE SA MANDEL, ISIO MANDEL, NORA MARIA MARTINS DE SA MANDEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Soltec Engenharia Ltda contra a decisão sob o ID 60786059 (autos de origem), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a executada, ora agravante, alegou excesso de execução, mas não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Ao ID 63522535, a decisão restou assim complementada: Prolatada a decisão de ID 60786059, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentou o executado Embargos de Declaração, ID 62706257, alegando haver omissão na decisão no que concerne à planilha de cálculo apresentada. Intimado, o exequente refuta os argumentos apresentados e pugna pela rejeição dos embargos. É a síntese. Decido. Dispõe o artigo 1.022: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. "Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. A rejeição da impugnação fundamentou-se na alegação de excesso de execução sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, em um primeiro momento, não há que se falar em omissão do Juízo, na medida em que todos os argumentos foram apreciados. Defende, contudo, o executado, que a planilha de cálculo sempre esteve anexada aos autos por ocasião de manifestação anteriores do próprio executado, conforme ID 55611497, e que o juízo manteve-se omisso quanto a isso. Todavia, razão não lhe assiste. O art. 525, § 4o, ao tratar da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, é de indubitável clareza ao dispor que: Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A planilha a que se refere a embargante como sustentáculo para sua alegação fora juntada em 10 de fevereiro de 2020, ainda na fase de conhecimento, estando datada de 03 de fevereiro de 2020 (ID 55611497). Logo, é evidente que a planilha anexada aos autos, na fase de conhecimento, não é suficiente para afastar a necessidade de sua apresentação na fase executiva, haja vista serem procedimentos distintos. Além disso, certamente a planilha apresentada não poderia ser aproveitada, na medida em que exigiria novas atualizações. Portanto, deveria o executado, ao argumentar o excesso, apresentar novos cálculos, conforme preconiza o artigo referenciado, não podendo transferir ao juiz a incumbência de analisar as planilhas anteriores à instauração da fase executiva visando comprovar os fatos alegados. Ademais, impende destacar que a apresentação de nova planilha por ocasião dos Embargos de Declaração também não tem o condão de permitir sua análise, primeiro porque operada a preclusão consumativa para a prática do ato, e segundo porque referido recurso não se presta a esta finalidade. Desse modo, não merece reparos a decisão proferida pelo Juízo. Face às considerações alinhadas, rejeito os embargos opostos, ante a inexistência do vício apontado. Certifique a Secretaria o decurso do prazo para manifestação quanto ao bloqueio. Intimem-se. Em suas razões, sustenta a agravante que antes mesmo do cumprimento de sentença foram realizados dois pagamentos para a quitação espontânea da obrigação, sendo o primeiro no valor de R$25.151,23 (vinte e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e três centavos), conforme planilha de ID 53865207 e, depois de identificado o erro, realizou-se novo cálculo nos termos da planilha de ID 55611497, procedendo-se à complementação do valor da condenação mediante o depósito da quantia de R$1.310,95 (mil, trezentos e dez reais e noventa e cinco centavos). Argumenta que os valores somados implicavam a quitação do débito, motivo pelo qual não apresentou planilha junto à impugnação, tendo em vista já ter sido juntada aos autos em 03/02/2020, enquanto o cumprimento de sentença foi deflagrado em 19/02/2020. Afirma que a impugnação conteve outro fundamento além do excesso de execução, qual seja o pagamento como causa extintiva da obrigação (CPC, art. 525, VII), com a consequente discordância dos cálculos apresentados pelos exequentes, de sorte que o juízo a quo olvidou-se do disposto no § 5° da referida norma processual. Por fim, aduz que o magistrado deferiu o bloqueio em sua conta corrente via BACENJUD, sem a análise da referida planilha de ID 55611497, que indicava o correto valor devido, autorizando, outrossim, a expedição de alvará de levantamento. Ressalta que se os documentos que demonstravam os cálculos com a consequente quitação do débito, tivessem sido analisados através das remissões feitas na impugnação, não estaria sofrendo lesão em seu patrimônio em tempos de crise mundial em decorrência da COVID-19. Pugna, pois, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para “permitir que a planilha juntada seja considerada para rejeitar o Cumprimento de Sentença, tendo em vista que os Agravantes realizaram todos os pagamentos, antes mesmo do Cumprimento de Sentença, bem como que seja impedido o levantamento do alvará expedido.” Preparo aos ID’s 16423319 e 16423320. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado. Compulsando os autos de origem, observa-se que a agravante, após a publicação do acórdão e antes do trânsito em julgado, no intuito de cumprir espontaneamente a obrigação de pagar, juntou comprovante de pagamento no importe de R$25.151,23 (vinte e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e três centavos), apresentando, para tanto, a planilha de ID 53865207. Os agravados, por sua vez, defenderam a complementação da importância depositada no valor faltante de R$6.627,74 (seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), sendo R$4.842,89 (quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos) relativos ao principal; R$1.649,67 (mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), a título de honorários e R$135,18 (cento e trinta e cinco reais e dezoito centavos) atinentes à parcela de custas, conforme planilha acostada ao ID 54763309. Contudo, a agravante efetivou a complementação no importe de R$1.310,95 (mil, trezentos e dez reais e noventa e cinco centavos), sob a assertiva de que “a condenação imposta à Ré faz menção ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato no período de 01/07/2015 a 03/02/2016, ou seja, em julho/2015, no qual deve ser identificado o valor da multa e não mensalmente, conforme apresentado na planilha dos Autores.” Outrossim, “a variação do índice de correção utilizada pelos Autores está maior que o devido para o período”. Juntou a planilha de ID 55611497. A propósito, nada obstante a clareza da sentença[1] transitada em julgado quanto à incidência mensal da multa de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel (ID 39444768), ante a discordância dos litigantes acerca do valor remanescente, os agravados deram início ao cumprimento de sentença, acompanhado de planilha atualizada até 17/02/2020, indicando como valor faltante, após dedução das importâncias já pagas, a quantia de R$4.659,48 (IDs 57187049 e 57187056) A agravante, em petição protocolada em 25/03/2020, insistiu na quitação da dívida mediante os valores já depositados, apresentando sua impugnação ao ID 60123237 desacompanhada da respectiva planilha atualizada, porquanto se baseou na planilha de ID 55611497, a qual contém atualização do débito até 28/11/2019. Ora, o Código de Processo Civil dispõe expressamente a necessidade da impugnação versando sobre excesso de execução vir acompanhada de demonstrativo de cálculo atualizado, sob pena de rejeição liminar da impugnação, se o excesso for seu único fundamento. Aliás, nesse ponto, não procede a assertiva de que a impugnação cotinha outro fundamento, qual seja discordância dos cálculos dos exequentes, pois o pagamento extinguiria a execução. Isso porque tal afirmação decorre do alegado excesso de execução. Outrossim, a apresentação de impugnação não impede a prática de atos expropriatórios. Nesse sentido, vale conferir os seguintes dispositivos legais: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. § 2o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 . § 3o Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229. § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. (grifo nosso) Com efeito, a decisão agravada encontra-se em absoluta consonância com o ordenamento legal, o que afasta a probabilidade de provimento do presente recurso, requisito necessário à concessão da liminar vindicada. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados pelos autores, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré ao pagamento de multa mensal de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, contada de 01/07/2015 até 03/02/2016, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária, segundo a tabela prática do e. TJDFT, a contar do vencimento da cada parcela. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora